Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701165-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Para evitar eventual decisão de terceira via, à agravante Jarjour Administradora de Imóveis Ltda. para se manifestar sobre eventual falta de interesse de agir, pois, pelo que dos autos consta, a agravada AA Cavalheiros Bar Ltda. ainda não alcançou a posse direta do imóvel. Prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria: retire-se o processo de pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator